Tribunal: TJSP
Processo: 1134245-87.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação - Ação declaratória, cominatória e indenizatória - Plano de saúde - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré -

Contrato de plano de saúde individual - Aplicabilidade do CDC - Idosa - Três cláusulas de reajuste, inclusive sinistralidade - Ausência de documentos e perícia atuarial que comprovem variação dos custos médicos e sinistralidade - Ônus probatório do fornecedor -

Ementa:
Apelação - Ação declaratória, cominatória e indenizatória - Plano de saúde - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré -

Contrato de plano de saúde individual - Aplicabilidade do CDC - Idosa - Três cláusulas de reajuste, inclusive sinistralidade - Ausência de documentos e perícia atuarial que comprovem variação dos custos médicos e sinistralidade - Ônus probatório do fornecedor - Abusividade caracterizada - Manutenção do reajuste conforme teto da tabela ANS - Restituição devida, observada prescrição trienal -

Sentença mantida - Recurso desprovido